Tribunal: TJDFT
Processo: 0728225-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença proferida pelo Juízo singular que extinguiu a relação jurídica processual em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. Por essa razão, ainda que não seja indispensável o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, o que não ocorreu no presente caso. 2.2. Além disso, não é possível afirmar que houve a superação do entendimento firmado no enunciado sumular no 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 3.1. A despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, deve ser concedida à parte oportunidade para sanar a irregularidade. 3.2. No caso, o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da relação jurídica processual sem a concessão de oportunidade à parte para que possa sanar a irregularidade configuram medida de extremo formalismo que viola, também, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da inafastabilidade da jurisdição, da economia e da celeridade processual.
4. Recurso conhecido e provido.